Tribunal: TJDFT
Processo: 0749137-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITADO). EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO ISOLADA. COMPETÊNCIA. ART. 24 DA LEI 11.697/2008. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Se a sentenciada foi condenada por violação ao artigo 331 do Código Penal à pena isolada de 10 (dez) dias-multa, cuja conversão não ocorreu no Juízo de origem, a competência é da execução (art. 51 do Código Penal).
2. A Lei no 11.697/2008 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – em seu art. 24 dispõe que compete ao Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas a execução de penas restritivas de direito provenientes de sentença penal condenatória, bem como colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades.
3. Por outro lado, a mesma Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu artigo 44, não conferiu aos Juizados Especiais Criminais a competência para executar seus julgados na esfera penal.
4. Por isso, verificado que a pena de multa foi imposta isoladamente, resta evidenciada a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF).